Tribunal: TJES
Processo: 5005496-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005496-44.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO SANTOS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005496-44.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO SANTOS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO SANTOS DIAS,
inconformado com a r. decisão que pronunciou o recorrente pela tentativa de cometimento do crime de homicídio qualificado doloso, por duas vezes (artigo 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Decreto de Lei nº 2.848/1940 – Código Penal).

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a impronúncia do acusado, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do agente para o crime de resistência (artigo 329 do Código Penal).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005496-44.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO SANTOS DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“DEPREENDE-SE dos autos que, no dia 19 de junho de 2019, por volta das 09h40min, na Rua Almirante Barroso, próximo ao número 225, bairro Barramares, em Vila Velha/ES, o acusado GUSTAVO SANTOS DIAS, vulgo "TOPETE", "GATO SECO" ou "GATO A JATO", com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor dos Policiais Militares Douglas-de Oliveira Boechat e Weverton Rodrigues de Lima que somente não vieram a óbito por motivos alheios à vontade do agente, uma vez que as vítimas conseguiram se desvencilhar dos disparos efetuados pelo acusado, impedindo-o de alcançar seu objetivo. Consta dos autos que as vítimas estavam realizando patrulhamento no local dos fatos, oportunidade na qual avistaram o acusado Gustavo e os indivíduos Leonardo Campos da Silva e Pedro Itamar Dias Santos de Souza, todos armados, oportunidade na qual o acusado Gustavo efetuou disparos contra a guarnição policial, composta pelas vítimas PM's Douglas e Weverton. Saliente-se que a vítima SD/PMES Douglas Boechat efetuou disparos de arma de fogo para conter a injusta agressão, oportunidade na qual o indivíduo Leonardo Campos da Silva largou a sua arma e deitou ao chão, sendo conduzido até a delegacia onde foi arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). Posteriormente, o indivíduo Pedro Itamar foi localizado sem arma, sendo liberado na delegacia. Insta frisar que o acusado Gustavo foi, posteriormente, localizado baleado na varanda de uma residência, após denúncias de moradores ao CIODES e, em virtude das lesões, foi conduzido pela guarnição policial até o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Cumpre salientar que as vítimas foram enfáticas ao afirmar que os disparos realizados pelo acusado visavam atingir aos militares da equipe, uma vez que foram disparados na direção dos mesmos. Note-se, portanto, que a dupla tentativa de homicídio foi realizada contra dois oficiais militares, razão pela qual se faz necessária a incidência da qualificadora disposta no inciso art.121 § 2º inciso VII do CP. A materialidade, autoria e o dolo restaram incontestes pelos depoimentos acostados aos autos e demais elementos informativos. Desta forma, o denunciado GUSTAVO SANTOS DIAS, vulgo "TOPETE", "GATO SECO" ou "GATO A JATO", incidiu, em tese, nas iras do art. 121, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, (DUAS VEZES) ambos do Código Penal Brasileiro [...].”

A defesa pugna pela
impronúncia
do acusado, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do
auto de prisão em flagrante delito (lauda não numerada), a nota de culpa (fl. 13 verso), o relatório conclusivo de inquérito policial (fls. 151/158), relatório de extração de telefone celular (fls. 163/166), o laudo de exame de arma de fogo e material nº 11985/2019 (fls. 169/173), em que se constatou a eficiência do armamento.

Deste modo, com base nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes da lei Weverton, Douglas e Luhanna, verifica-se que os policiais militares se dirigiram ao local dos fatos, pois supostamente estaria havendo a mercancia de drogas na região.

Ao chegarem no local, avistaram três indivíduos, um deles sendo o réu Gustavo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, passando, o recorrente, a supostamente proferir disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo necessário, inclusive, a solicitação de reforço.

Extrai-se ainda dos depoimentos, que o réu Gustavo teria se posicionado atrás de um poste com a arma de fogo, a fim de aguardar a chegada dos policiais militares, mas estes foram alertados por um morador.

Durante as diligências, os moradores locais informaram que um indivíduo estava baleado nas proximidades.

Ao chegarem ao local indicado, se depararam com o réu baleado no abdômen e com uma arma calibre .38, tendo sido imediatamente socorrido pela guarnição e encaminhado ao hospital.

Diante do arcabouço probatório colacionado aos autos, verifico que as provas testemunhais, bem como o laudo de exame de arma de fogo apreendida, permitem inaugurar a segunda fase do procedimento referente aos crimes contra vida, já que presentes os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.

No que se refere ao pedido de
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o de resistência, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, pois não há nos autos provas incontestes acerca da ausência do
animus necandi
do recorrente.

Com efeito, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa.

Ao pleitear a desclassificação, o recorrente alega a ausência de
animus necandi
, contudo, a prova testemunhal já citada demonstra, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática da tentativa de homicídio contra as vítimas policiais militares.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desta forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva.

Diante de todas as considerações expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
GUSTAVO SANTOS DIAS
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.